Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732509-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOURENÇO CORREIA AGRAVADAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Priscila Lourenço Correia contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0706325-33.2023.8.07.0014, ID no 165871305). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre a pretensão deduzida na petição inicial e sustenta que apresentou provas suficientes da sua hipossuficiência financeira e dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Em relação a probabilidade do direito, explica que o contrato de prestação de serviços de saúde coletivo foi abusivamente reajustado em 33%. Sobre o risco da demora, aponta a impossibilidade de pagar as mensalidades sem comprometer sua a saúde e a do seu companheiro. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda a inicial e determinar o regular processamento do feito, com o deferimento da gratuidade de justiça e da medida liminar. 4. Cumpre decidir. 5. Diante da declaração de imposto de renda e do extrato bancário juntados no processo de origem, por ora, defiro o benefício de gratuidade de justiça. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no cenário fático-jurídico dos autos, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. 13. A referida exceção não se aplica ao caso, pois a pretensão apresentada pela agravante somente poderá ser processada se estiverem preenchidos os requisitos exigidos por lei. A gratuidade de justiça deve ser comprovada, assim como o domicílio da parte para evitar a burla ao juiz natural. Ademais, as considerações sobre a tutela de urgência transbordam o ato judicial, pois a matéria ainda não foi analisada. 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 16. Comunique-se à Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO